Tribunal: STF
Processo: RE 1398730
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. EXTENSÃO. ISONOMIA. PISO REMUNERATÓRIO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA. REAJUSTE. MENOR VENCIMENTO CORRESPONDENTE A 105% DO SALÁRIO MÍNIMO. REFLEXOS NAS DEMAIS CATEGORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À ISONOMIA. VEDAÇÃO DE INTROMISSÃO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 3).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. X e XV art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que, “desde o ano de 2012, o Município de Rolândia, ora Recorrido, vem realizando os reajustes dos vencimentos da Parte Recorrente de forma inconstitucional e ilegal, eis que em desrespeito à legislação municipal, em especial as regras dos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município (Lei Complementar Municipal nº 59/2011 e Lei Ordinária Municipal nº 3744/2015) e à Constituição Federal (art. 37, X e XV)” (fl. 16, e-doc. 6).



    Argumenta que o Município “promove reajustes diferentes para cada servidor, de acordo com a referência salarial por ele ocupada, proporcionando aumento do vencimento de alguns servidores com índice mais elevado que de outros, em evidente violação ao princípio da isonomia” (fl. 16, e-doc. 6). 



    Ressalta que, “além da própria legislação municipal, a revisão não isonômica promovida pela Municipalidade Recorrida é inconstitucional por ferir o direito à irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal” (fls. 18-19, e-doc. 6).



    Salienta não se pretender “a concessão de aumento salarial sem lei, mas o respeito à estrita legalidade e à Constitucionalidade, com a determinação de que o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (LCM nº 59/2011) e as Leis de revisão geral anual do período compreendido a partir do ano de 2012 sejam aplicadas de forma uniforme a todos os servidores” (fl. 24, e-doc. 6). 



    Pede “o recebimento e apreciação do presente Recurso Extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional estampado no art. 102, III, a e c, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento e, via de lógica e consequência, reformada a decisão exarada pela 4ª Turma Recursal do Estado do Paraná, nos temos da exposição supra, para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade dos reajustes de vencimentos perpetrados na remuneração da Parte Autora no período compreendido a partir do ano de 2012, bem como a condenação do Réu ao ressarcimento integral as perdas salariais da Parte Autora, em valor a ser apurado em liquidação de sentença (art. 509 do Código de Processo Civil), sendo os valores de cada vencimento monetariamente corrigidos desde do respectivo vencimento pelo IPCA-E e acrescido de juros legais moratórios segundo remuneração oficial da caderneta de poupança, incidentes até a data do efetivo pagamento, a serem apurados em liquidação de sentença, segundo o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário nº 870.947; e, pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.492.221” (fls. 24-25, e-doc. 6).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assinalou tratar-se de “controvérsia recursal acerca do direito da parte autora ao reajuste com base no salário mínimo” (fl. 1, e-doc. 3) e reconheceu que “a sentença encontra-se irrepreensível, indo ao encontro do entendimento desta Turma Recursal, que já se manifestou sobre casos idênticos, inclusive respaldada por entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 3).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que não se pode vincular reajuste de vencimentos ao salário mínimo e assentou que essa vinculação contraria enunciado da Súmula Vinculante n. 37, pela qual se dispõe não caber ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEI ESTADUAL N. 1.206/1987. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ISONOMIA. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 808.295-AgR-EDv-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.11.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VINCULAÇÃO DE PISO PROFISSIONAL EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Decisão em consonância com a jurisprudência consolidada da CORTE no sentido de que (a) não se pode vincular vencimentos a múltiplos do salário mínimo; e (b) “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia” (Súmula 339/STF). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 700.052-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido” (RE n. 909.437-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.10.2016).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FLUMINENSE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 915. ARE 909.437. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.016.436-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO EM 13.06.2016. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI 1.206/1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37.1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, a extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/1987 aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no princípio da isonomia, ofende a orientação do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 952.841-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.9.2016).



    5. Quanto à questão referente à vinculação de reajustes remuneratórios e vantagens pecuniárias de servidores públicos ao salário mínimo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.714, Tema 25 da repercussão geral, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 7.11.2018).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora